Tribunal: TJSP
Processo: 3003818-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r Estadual no 836, de 30/12/1.997, com início de vigência em 01/02/1.998, que abarcou, de forma inequívoca, o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94 – Prescrição quinquenal - Ocorrência – Ação proposta há mais de cinco anos da reestruturação, implicando em reconhecimento da prescrição de possíveis diferenças remuneratórias – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Ofensa à coisa julgada não caracterizada – Extinção da execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser executado - Recurso provido, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003818-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei. 8.880/94) – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO – Insurgência contra a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação da FESP, determinando o cumprimento da obrigação de pagar – Reforma necessária - REESTRUTURAÇÃO – O julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/SE, TEMA 5

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei. 8.880/94) – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO – Insurgência contra a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação da FESP, determinando o cumprimento da obrigação de pagar – Reforma necessária - REESTRUTURAÇÃO – O julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/SE, TEMA 5 do STF, pacificou a questão referente a concessão de diferenças remuneratórias decorrentes da utilização da URV – Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira – Lei Complementar Estadual no 836, de 30/12/1.997, com início de vigência em 01/02/1.998, que abarcou, de forma inequívoca, o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94 – Prescrição quinquenal - Ocorrência – Ação proposta há mais de cinco anos da reestruturação, implicando em reconhecimento da prescrição de possíveis diferenças remuneratórias – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Ofensa à coisa julgada não caracterizada – Extinção da execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser executado - Recurso provido, nos termos da fundamentação.